Tribunal: TJDFT
Processo: 0756426-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756426-39.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: J.C.F. COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, J.C.F. COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, J.C.F. COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA E J.C.F. COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO E PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O arbitramento dos ônus sucumbenciais tem como vetor o princípio da sucumbência, que se relaciona ao decaimento processual (a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha), que também guarda relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito daquele que motivou o ingresso da parte adversa em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. 2. No caso, em que pese a alegação do Fisco (o ajuizamento da presente execução fiscal decorreu do “preenchimento incorreto, pelo contribuinte, dos documentos de arrecadação”), extrai-se dos autos que o alegado “preenchimento incorreto” pela executada/apelante diz respeito a obrigações tributárias inscritas em outras CDAs que não as indicadas na inicial deste feito, razão por que os ônus sucumbenciais devem recair sobre o exequente/apelado, observando-se os parâmetros definidos pelo art. 85, §3o do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, pugnando pela correção de erro material quanto à análise de correlação das CDA(s) utilizadas para a propositura da execução fiscal. Requer, ainda, a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios, com a condenação das recorridas ao pagamento de tais ônus. Pede que seja aplicada a tese fixada no Tema 143 do STJ (ID 54292976). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se, portanto, não haver correlação entre as 5 (cinco) CDAs oriundas de alegados documentos de arrecadação preenchidos incorretamente pela contribuinte (CDAs 50201914115, 50213850028, 50213877465, 50213850010 e 50213877473) e aquelas indicadas pelo Fisco na inicial da presente execução fiscal, quais sejam, CDAs 8326819 (inscrições n. 0201914115 e 0213850028), 8326827 (inscrições n. 0207645531 e 0213877465), 8326835 (inscrição n. 0207645540) e 8326843 (inscrições n. 0213850010 e 0213877473) – IDs 49541004 – 49541008. Note-se ainda que, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal (25/10/2021), a executada/apelante já havia efetuado o pagamento dos tributos (não alcançados por prescrição) em 21/1/2019, 20/2/2019 e 21/6/2019 conforme comprovantes de pagamento de tributos estaduais juntados em ID49541074, p.p. 1-5. Assim e como visto, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o exequente/apelado, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, observando-se os parâmetros definidos pelo art. 85, §3o do CPC.” (ID 53180895) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 143 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020